Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-15.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-15.2022.8.14.0124

APELANTE: FRANCISCO JOSE DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800164-15.2022.8.14.0124

APELANTE: FRANCISCO JOSE DA CONCEICAO

Advogados do(a) APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES - PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033 A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. PODER GERAL DE CAUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. DEVER DA PARTE. INTIMAÇÃO PERFICTIBILIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. Art. 485, incisos III e IV do CPC.

2.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazoes. Rejeitada. Recurso que atacou todos os fundamentos da sentença.

3.

Mérito.

3.1.

Intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre questionamentos
reputados

importantes pelo Juízo, além de fortes indícios de litigância predatória.

3.2.

Mudança de endereço devidamente certificada por Oficial de Justiça. Ausência de informação nos autos. Obrigatoriedade da parte em manter seu endereço atualizado. Intimação efetivada nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 274 do CPC. Extinção da ação. Correção.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800164-15.2022.8.14.0124

APELANTE: FRANCISCO JOSE DA CONCEICAO

Advogados do(a) APELANTE: MURILO ALVES RODRIGUES - PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033 A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCO JOSE DA CONCEICAO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO S.A, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, incisos III e IV do CPC.

Aduz o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 13574801), que ao consultar o extrato de sua aposentadoria pelo INSS tomou conhecimento da existência de contrato de empréstimo consignado realizado em seu nome com parcelas de valores diversos.

Afirma que não realizou a contratação do referido empréstimo e que não recebeu nenhum valor em sua conta corrente, tratando-se de fraude efetuada pelo banco, requerendo, assim, a inversão do ônus da prova para que o réu trouxesse aos autos os contratos dos empréstimos indicados na exordial.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes ao empréstimo indicado, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Em decisão (ID 13574878), o Juízo
a quo
, no exercício do poder geral de cautela e nos termos do Art. 139 do CPC, determinou a intimação pessoal da parte autora, ante os claros indícios de ocorrência da intitulada demanda predatória, a fim de que esclarecesse alguns questionamentos:
1) Se o Autor(a) conhece o advogado André Francelino de Moura OAB/PA n° 30823-A e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça); 2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia; 3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído empréstimo junto à Instituição Financeira; 4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro); 5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.

Tal determinação restou infrutífera, diante da não localização da parte autora por conta de mudança de seu endereço, conforme certidão ID 13574882.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 13574885) onde o Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, incisos III e IV do Código de Processo Civil, ante a
não localização da parte autora para responder questionamentos reputados

importantes pelo Juízo, além de fortes indícios de litigância predatória.

A instituição financeira ré opôs embargos de declaração (ID 13574887), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 13574895).

Inconformado,
FRANCISCO JOSE DA CONCEICAO
interpôs recurso de apelação (ID n° 13574892).

Sustenta a inexigibilidade do comprovante de endereço, salientando que a Lei exige apenas a indicação do domicílio. Entretanto, mesmo sem necessidade, acosta aos autos, mais uma vez, tal documento, pugnando pela cassação da sentença, com a determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID 13574900), o recorrido aduz a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso manejado.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

O apelado alega que o recorrente não impugnou especificamente os termos da sentença, não observando o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Em análise à preliminar levantada pelo apelante, entendo que não assiste razão ao recorrido.

Ao contrário do alegado, verifica-se que o apelante impugnou os termos da sentença, apontando e apresentando suas razões conforme seu entendimento a fim de anular a decisão do juízo
a quo
.

Da simples leitura do recurso interposto, percebe-se que as razões estão devidamente expostas, apresentando o recorrente os argumentos que entende cabíveis ao convencimento do juízo.

Dessa forma, considerando que o apelante impugnou especificamente os termos da sentença, não há razões para deixar de conhecer do recurso interposto.

REJEITO a Preliminar.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, incisos III e IV do Código de Processo Civil, ante a
não localização da parte autora para responder questionamentos reputados

importantes pelo Juízo, além de fortes indícios de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o magistrado, utilizando do poder geral de cautela, entendeu ser necessário obter esclarecimentos a respeito de alguns pontos da inicial, tendo determinado a intimação pessoal do autor, ora apelante, que restou infrutífera, face a sua mudança de endereço, consoante certidão ID
13574882.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Daí porque a conduta perpetrada pelo juízo de piso, no sentido de determinar a intimação pessoal da parte, que, repise-se, restou inviabilizada, face a mudança de endereço não informada, mostrou-se adequada.

Ocorre que, em que pese o inconformismo do recorrente tão somente em relação a desnecessidade de juntada do comprovante de residência, urge consignar que, consoante o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, “
Presumem-se válidas
as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva
não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. (grifo nosso).

In casu
, restou devidamente comprovado que o recorrente
mudou de
endereço
sem comunicar a alteração no processo, o que impossibilitou a sua intimação pessoal por mandado, devidamente certificado (ID
13574882), sendo, portanto, perfectibilizada a sua intimação.

Ademais, observa-se que logo após a supracitada certidão, os patronos que representam o recorrente atravessaram petição (ID 13574883), sem nada mencionar acerca da mudança de endereço da parte, questionando, já em sede de recurso de apelação, tão somente a desnecessidade de juntada do comprovante de residência, o que, pelo que já fora mencionado, não há que prosperar.

Na mesma direção, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO
- ÔNUS DA PARTE - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a ausência de intimação pessoal decorreu da desídia da própria parte em manter atualizado seu domicílio em
Juízo
, conforme determina o
parágrafo único
do art.
274
, do
CPC/2015
(correspondente ao
parágrafo único
do art.
238
do
CPC/73
), deve-se concluir que foi devidamente realizada a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, eis que é dever da parte manter seu
endereço
atualizado e cadastrado perante o
Juízo
. Deixando a autora de cumprir a diligência determinada pelo magistrado singular, abandonando a causa, em flagrante desídia em promover o efetivo andamento do feito, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art.
485
,
III
, do
CPC
. -Não há que se falar em violação ao disposto na Súm.
240
do STJ, tendo em vista que sua aplicação se restringe às hipóteses em que a relação processual já foi formada, o que, contudo, não se verifica no presente caso, eis que o réu sequer foi citado. (TJMG -
Apelação Cível nº 1.0056.14.010243-7/001
, Relator (a): Des.(a) YEDA ATHIAS, DJe: 04/08/2017)

O juízo de admissibilidade da petição inicial é necessário para o deslinde processual, devendo o magistrado, ao receber a inicial, verificar se estão demonstradas as condições mínimas para o exercício do direito de ação (condições da ação) e os pressupostos processuais. Essa ação do juízo tem como escopo evitar que aventuras jurídicas ou ações temerárias prossigam desnecessariamente e causem prejuízos para os demandados e danos ao erário, este provocado com a sobrecarga do Judiciário.

Lembro, que o juízo a quo extinguiu o feito não por ausência de comprovante de endereço como alega o apelante, mas pelo fato da autora não ter se manifestado a respeito dos questionamentos do juízo, mesmo tendo sido intimada pessoalmente no endereço indicado na inicial e da advertência de extinção da ação.

Portanto, irrepreensível a sentença
a quo
, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023